Tribunal: STF
Processo: RHC 198170
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 136.130/CE – eDOC 3, p. 75): 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS E 15 DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006, DOS ARTS. 14 E 16 DA LEI N° 10.826/2003, PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. III - In casu, não há se falar em excesso de prazo no julgamento do recurso em tela, uma vez que a sentença foi prolatada em 09/08/2019 e o processo apresenta diversos réus, não se verificando nenhuma desídia do poder judiciário. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o agravante à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, dos arts. 14 e 16 da Lei n° 10.826/2003, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o agravante se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o recorrente foi preso em flagrante delito, em 09.07.2017, por crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e arts. 304, 297 e 307 todos do CP; b) em 14.11.2018, a instrução processual foi encerrada; c) em 22.04.2019, os autos passaram a tramitar em meio virtual; d) em 09.08.2019, foi condenado à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e arts. 304 e 297, do CP; e) há excesso de prazo no julgamento da apelação, o que caracteriza constrangimento ilegal e, consequentemente, conduz ao relaxamento da segregação cautelar; f) “[a] manutenção do recorrente no cárcere, sem condenação transitada em julgado, consubstancia antecipação da execução da pena, contrariando os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana”. 
    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, para que seja relaxada a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 
    A liminar foi indeferida.
    O Juízo de primeiro grau e o Desembargador Relator das apelações prestaram informações (eDOC 7 e 9).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, o Juízo de primeiro grau relatou (eDOC 7):
    “(...)
    03. Em 09/07/2017 foram presos em flagrante Lívio Luiz de Araújo Silva (nome falso apresentado por Ivan Silva Filho), Gabriel Alves Girão, Francisco Magno da Silva e Leomar Xavier da Costa, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CPB, que teriam ocorrido na Rua Júlio Félix, nº 475, Icaraí, Caucaia/CE. 
    04. No dia 26/07/2017 foi homologado e convertido o flagrante em preventiva a fim de garantir a ordem pública, com fundamento nos arts. 310, II c/c 312, ambos do CPP, conforme descrito abaixo: 
    (...)
    05. No dia 18/09/2017 foi oferecida denúncia contra os acusados Gabriel Alves Girão, Francisco Magno da Silva, Ivan Silva Filho e Leomax Xavier da Costa como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, destacando-se que Ivan Silva Filho e Francisco Magno da Silva também foram denunciados por infração ao art. 304 c/c 297 do CPB, e Leomax Xavier da Costa também foi denunciado como incurso nos arts. 304 c/c 297 e 307 do CP. 
    06. Em 06/11/2017 foi determinada a notificação dos acusados para responderem a acusação em 10 (dez) dias.
    07. No dia 18/01/2018 foi juntado aos autos pedido de permanência em Unidade Penitenciária pelo acusado Francisco Magno da Silva.
    08. Em 23/01/2018 foi determinado o cumprimento do despacho proferido no dia 06/11/2017, bem como que fossem os autos com vista ao Ministério Público - MP para se manifestar acerca do pedido de permanência em unidade penitenciária apresentado em 18/01/2018. 
    09. Os autos seguiram com vista ao Ministério Público em 17/04/2018 a fim de se manifestar sobre o pedido formulado pelo acusado Francisco Magno da Silva, tendo sido devolvida a ação penal acompanhada de manifestação em 15/05/2018.
    10. No dia 26/06/2018 foi apresentada a defesa escrita de Gabriel Alves Girão.
    11. Os acusados Francisco Magno da Silva, Leomar Xavier da Silva e Ivan Silva Filho devidamente notificados deixaram de apresentar suas defesas preliminares no prazo legal, razão pela qual, foi nomeado defensor dativo na pessoa do Defensor Público atuante nesta vara para oferecê-las, o que foi feito em 31/08/2018. 
    12. A denúncia foi recebida no dia 03/09/2018, ocasião em que foi determinado que a Secretaria designasse audiência de instrução e julgamento. 
    13. A Instrução Criminal foi iniciada e encerrada no dia 14/11/2018, tendo sido determinado que após a juntada do laudo pericial, os autos seguissem ao Ministério Público e Defesas para apresentação de alegações finais, no prazo legal.
    14. O Ministério Público apresentou suas alegações finais em 15/04/2019.
    15. As alegações finais de Gabriel Alves Girão foram apresentadas em 05/06/2019, enquanto a dos réus Francisco Magno da Silva, Leomar Xavier da Silva e Ivan Silva Filho foram apresentadas em 26/06/2019.
    16. Na sentença prolatada em 09/08/2019 foi julgada totalmente procedente a ação penal contra IVAN SILVA FILHO condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1482 (mil, quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime fechado.
    17. Foi denegado ao condenado o direito de apelar em liberdade, por persistirem as razões de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. A propósito, os elementos probatórios colhidos nos autos revelaram a periculosidade concreta de suas condutas demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para inibi-lo do cometimento de crimes. E assim procedi pelos fundamentos alinhados: 
    (...)
    19. No dia 27/08/2019, a defesa do réu Francisco Magno da Silva ingressou com pedido de apelação, com fulcro no art. 600, parágrafo 4º do CPP 
    20. Em 28/08/2019, foi recebida a apelação e determinada a expedição das cartas de guia provisórias, ainda, remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 600 § 4º, do CPP.
    21. O réu Gabriel Alves Girão ingressou com recurso de apelação no dia 28/08/2019, com fulcro no art. 600, parágrafo 4º do CPP.
    22. No dia 30/08/2019 o réu Ivan Silva Filho ingressou com recurso de apelação, requerendo vista dos autos para oferecimento de suas razões.
    23. Em 02/09/2019 o réu Leomax Xavier da Costa ingressou com pedido de apelação, com fulcro no art. 600, parágrafo 4º do CPP.
    24. No dia 02/09/2019 foi recebida a apelação dos réus GABRIEL ALVES GIRÃO e IVAN SILVA FILHO, ainda, concedido vista ao apelante IVAN SILVA FILHO para oferecer sua razões e, depois, ao Ministério Público para contra-arrazoar, pelo mesmo prazo.
    25. A apelação do réu Leomax Xavier foi recebida em 10/09/2019, ocasião em que foi determinado que após a juntada das razões recursais dos outros réus e as respectivas contrarrazões, os autos fossem remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 600 § 4º, do CPP.
    26. As razões recursais de Ivan Silva Filho foram apresentadas em 02/10/2019, seguindo os autos ao Ministério Público para oferecer suas contrarrazões, as quais foram apresentadas em 04/12/2019.
    27. Em 13/03/2020, o réu Gabriel apresentou as razões recursais, seguindo os autos ao Ministério Público para oferecer suas contrarrazões.
    28. No dia 19/08/2020, foi determinada a intimação dos réus de todo conteúdo da sentença através de mandado, tendo em vista que as cartas precatória enviadas ainda não foram cumpridas.
    29. As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas em 21/08/2020. 
    30. Conforme certificado pela Secretaria, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 22/10/2020. 
    31. Atualmente se encontram os autos aguardando o julgamento dos recursos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.” 
    Na sequência, o Desembargador Relator informou, em síntese, que (eDOC 13):
    - Entre a data do fato denunciado (9/7/2017) e o proferimento da sentença transcorreram 2 anos e 1 mês. 
    - As Apelações Criminais foram distribuídas em 23.10.2020 (ação penal de nº 0062793-42.2017.8.06.0064). Francisco e Gabriel optaram por apresentar as razões no segundo grau. Ivan e Leomax manejaram seus apelos e apresentaram razões ainda em 1º grau, respectivamente em 1º.10.2019 e 02.03.2020, seguidas das contrarrazões datada de 21.08.2020.
    - Em 01.02.2021, Francisco apresentou as razões do apelo.
    - Em 16.02.2021, os autos baixaram em diligência para o fim de intimar o réu Gabriel pessoalmente da sentença, por não haver nos autos comprovação deste ato processual, bem como intimar pessoalmente os réus Ivan e Leomax para constituírem novo advogado, diante da renúncia de seus patronos.
    - Em 16.03.2021, foram cumpridas as intimações de Ivan e Leomax.
    - Os autos ainda aguardam a manifestação do corréu e, após o seu recebimento, serão encaminhados à Procuradoria de Justiça para oferecer parecer.
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    O paciente foi condenado pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, dos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e arts. 304 c/c 397 do CP, à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. A análise de sua apelação implicará o exame concomitante de quatro recursos de apelação.
    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, e a natureza dos delitos que lhes são imputados podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.
    Nesse sentido:  
    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  
    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)
    Ademais, observo que a autoridade coatora informou que assume “o compromisso de não se descuidar do rigoroso acompanhamento processual no estágio recursal.
    Nesse contexto, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima. Não obstante, recomenda-se ao Tribunal local que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento dos referidos recursos. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Comunique-se, com urgência, ao Desembargador Relator das apelações interpostas na ação criminal 0062793-42.2017.8.06.0064.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente